Tribunal: TJBA
Processo: 8004453-29.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004453-29.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICHELLE ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. POSSE PRECÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL AO SANEAMENTO BÁSICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Contexto fático

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora residente em conjunto habitacional irregular, visando à ligação de água potável por parte da Embasa. A recusa da concessionária baseou-se na ausência de comprovação de titularidade do imóvel e na alegada irregularidade da ocupação. A sentença entendeu pela inexistência de direito à prestação do serviço, diante da não comprovação de que a autora integraria o programa habitacional ou estaria amparada por decisão judicial que autorizasse sua permanência no local.

II. Delimitação da controvérsia
2. A controvérsia reside na legalidade da recusa da concessionária em realizar a ligação do serviço de abastecimento de água à residência da apelante, sob o fundamento de posse irregular, à luz da proteção constitucional conferida ao direito ao saneamento básico e à dignidade da pessoa humana.

III. Fundamentação
3. O serviço de fornecimento de água potável configura atividade essencial, conforme previsão do art. 10 da Lei nº 7.783/89, bem como dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e do direito à saúde (art. 6º, CF/88).
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a existência de irregularidade fundiária não é, por si só, fundamento suficiente para impedir a prestação do serviço público de abastecimento de água, tendo em vista sua natureza essencial.
5. A negativa injustificada compromete condições básicas de saúde, higiene e sobrevivência, afetando de forma mais intensa pessoas em situação de vulnerabilidade social.
6. Embora se reconheça o direito à ligação ou religação do serviço, não se vislumbra, no caso concreto, a presença de ato ilícito por parte da concessionária que justifique a indenização por danos morais, uma vez que a recusa decorreu de interpretação plausível da legislação e da situação fática.
7. Considerando a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-se em 50% para cada parte, observando-se a gratuidade de justiça concedida à autora.

IV. Dispositivo e tese firmada
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de água potável configura serviço público essencial, cuja prestação não pode ser negada exclusivamente com base na irregularidade fundiária da ocupação do imóvel.

A negativa do serviço essencial por parte da concessionária, quando não evidenciada conduta dolosa ou manifestamente abusiva, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos legais aplicáveis:
Constituição Federal de 1988: arts. 1º, III e 6º;
Lei nº 7.783/1989: art. 10;
Código de Processo Civil: arts. 85, § 2º; 86; 99, § 7º; e 487, I.

Precedentes jurisprudenciais relevantes:
TJBA, AI nº 8051772-11.2024.8.05.0000;
TJBA, AI nº 8051970-48.2024.8.05.0000;
TJBA, AI nº 8052031-06.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8004453-29.2024.8.05.0103
, em que figuram como parte recorrente
Michelle Almeida dos Santos
e parte recorrida
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator